Tribunal: TJPA
Processo: 0007163-51.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007163-51.2020.8.14.0006

APELANTE: MILENA CRISTINA RAMOS JORDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007163-51.2020.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MILENA CRISTINA RAMOS JORDÃO.

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HELZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO EM 2/3 EM FACE DO § 4º DO ART.33
DA LEI 11.343/06. PLAUSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – I
naplicável
à pretensão absolutória em face do farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante
Laudo Toxicológico Definitivo que analisou tratar-se de 33 porções de maconha, aliada a prisão da
recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas. Inexistindo, dessa maneira, argumentação plausível, em face das pujantes evidências, que obstasse se entender de modo diverso;

2 – O juízo fixou a redução em 1/3, em face do tráfico privilegiado, à revelia do preenchimento de todas os requisitos indispensáveis para aferição da benesse no grau máximo. Desse modo, indispensável
a modificação do
quantum
de redução originalmente fixado em 1/3, para 2/3;

3 -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MILENA CRISTINA RAMOS JORDÃO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 14315617).

Após regular tramitação do feito, a apelante foi
condenada às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa sustentou a tese absolutória por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução da pena em 2/3 (dois terços), em face do chamado tráfico privilegiado (ID 14315679
).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 14315682).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para aplicar a redução em 2/3 em face do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (ID 15065686).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia
06/08/2020, policiais militares estavam realizando patrulhamento ostensivo na área, momento em que visualizaram a acusada em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura policial, Milena apresentou nervosismo e tentou se desvencilhar dos materiais que trazia consigo, eis que se agachou e arremessou ao solo um frasco de plástico, despertando assim a atenção dos militares, os quais resolveram proceder a sua abordagem. Os agentes públicos realizaram buscas e encontraram o frasco de plástico arremessado pela acusada, que continha 33 (trinta e três) petecas da
substância ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando no total
18,600g (dezoito gramas e seiscentos miligramas). Ao ser indagada, MILENA afirmou que estava vendendo cada porção de droga pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), sendo que já tinha obtido a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

A defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um decreto condenatório, mormente quando assentada nos depoimentos de policiais de teor duvidoso, e isolado nos autos. Logo, em face das razões delineadas, de rigor absolver a recorrente. Na hipótese, carente de razão a defesa.

A materialidade delitiva foi comprovada através do
Boletim de Ocorrência Policial (ID 14315619); Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 14315619, fls. 17/18); Laudo Toxicológico Provisório (ID 14315619, fl. 19) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 14315617, fls. 04/05), que analisou 33 porções de maconha pesando 18,600 gramas.

A autoria restou consubstanciada por intermédio da prova oral colhida, com destaque as declarações do policial CLAUDIO SOARES BORGES, o qual narrou que estava em ronda em local de tráfico, quando observou a acusada que ao avistar a viatura apresentou nervosismo, então se abaixou, mas os policiais viram que ela se desfez de uma vasilha branca, então resolveram averiguar, ao ser abordada informou que estaria comercializando limãozinho por cinco reais, que estava desempregada e adquiriu as drogas no Ver-o-Peso, entregando voluntariamente o valor de vinte e oito reais que estava numa sacola plástica, que era oriundo da venda das drogas. Relatos que foram confirmados pelo policial ADO DE JESUS DA SILVA WANZELER JUNIOR, o qual acrescentou que a droga aparentava ser maconha e tinha por volta de 30 porções, no mesmo sentido foram as declarações prestadas por JORGE RAMOM MACHADO FREITAS, conforme se extrai dos depoimentos transcritos na r. sentença de ID 14315671.

Acerca da relevância e credibilidade das declarações feitas por policiais, a jurisprudência acena favoravelmente, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (...) Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Desse modo, inaplicável
à pretensão absolutória, em face do farto acervo de fatos e provas constante dos autos,
aliada a prisão da
recorrente em flagrante delito pela posse da droga apreendida, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, inexistindo, dessa maneira, argumentação plausível, em face das pujantes evidencias, de impedem de se entender de modo diverso.

DA POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM 2/3 EM FACE DA REDUTORA DO § 4º DA LEI 11.343/06

A defesa, nesse ponto, asseverou pelo redimensionamento da razão em face da redutora do chamado tráfico privilegiado, na sua fração máxima, por ausência de fundamentação idônea. Na espécie, procedente a argumentação defensiva.

De fato, o juízo justificou a fixação do
quantum
de redução em 1/3, da causa especial de diminuição de pena, nos seguintes moldes:

(...)

Pelo que se evidencia nos autos, entendo possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.33, §4º da Lei 11.343/06, pois embora reste comprovada a prática ilícita apurada, a acusada ainda é tecnicamente primária e não há comprovação de que ela se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa, não sendo suficiente a apreensão de drogas para comprovar que o tráfico de entorpecente é a atividade habitualmente realizada pela ré, embora nessa ocasião a mesma tenha praticado o fato ilícito que se enquadra no disposto no art.33 da Lei 11.343/06
.

(...)

Entendo devida aplicação da causa de diminuição de pena disposta no §4º do art.33 da Lei 11.343/06, pela fundamentação acima, razão pela qual, reduzo a pena atribuída em 1/3(um terço), passando a mesma ao quantitativo de 03(três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa (ID
14315671).

Com efeito, para se considerar a
minorante prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas, uma vez que a
mens legis
a ser observada, é procurar punir com menor rigor o pequeno traficante.
In casu,
foram apreendidas
33 porções de maconha pesando 18,600 gramas. Nesse sentido, o STJ possui entendimento
que a quantidade de entorpecente, apesar de não ser considerada ínfima, também não se mostra exorbitante a ponto de impedir a aplicação da referida minorante no seu patamar máximo de 2/3. Desse modo, considerando-se ainda a primariedade e os bons antecedentes do réu, é de rigor a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na sua fração máxima

(AgRg no AREsp n. 2.296.168/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Nesses termos segue o entendimento jurisprudencial.

(...)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3
(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017).

Desse modo, diante das argumentações delineadas, data vênia a decisão do juízo a
quo
, necessário a modificação do
quantum
de redução originalmente fixado em 1/3, para 2/3.

Nesse sentido a reprimenda mensurada na terceira fase do sistema dosimétrico de Hungria, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, deve ser diminuída em 2/3, sendo, incontinenti,
readequada para 0
1 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
ABERTO
(art.33, § 2º “c” do CP), e nos termos do art. 44 do CP, a qual segue substituída por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana, a cargo do juízo das execuções.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do apelo, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação alhures,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025